Tribunal: TJDFT
Processo: 0716420-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DILALETICIDADE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. RITO DA LEI 14.181/2021. SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA FASE CONCILIATÓRIA PREVISTA NO ART. 104-A DA LEI 14.181/2021. GARANTIAS AOS CREDORES SOMENTE SERÃO EXIGIDAS NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO E EM CASO DE FRUSTRADA A CONCILIAÇÃO (ART. 104-B). DIREITO SUBJETIVO À CONCILIAÇÃO NA HIPÓTESE VERTENTE. ERROR IN PROCEDENDO NA ORIGEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida.
2. A despeito de singelos os fundamentos trazidos para contrapor a sentença proferida pelo Juízo de piso, não há de se falar em ofensa à dialeticidade, porquanto a irresignação do apelante, contida em seu recurso, recai sob matéria fática apreciada no decisum a quo.
3. Existindo congruência entre a sentença emanada e as razões recursais, há de se rejeitar a preliminar aduzida.
4. A Lei no 14.181/2021, inaugurou um novo procedimento para configuração da mora do consumidor-devedor e o inadimplemento de suas obrigações, bem como para o concurso de credores, tendo por base a proteção encadernada na Legislação Consumerista, incidindo sobre uma situação fática extrema e diversa, que senão a do superendividamento.
5. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da proteção da dignidade humana, sob a ótica jurídica de um mínimo existencial necessário para a subsistência de um indivíduo, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial minimamente condizente às suas necessidades básicas.
6. Instaura, ainda, o novel procedimento, uma sistemática bifásica para a realização de repactuação das dívidas do autor, sendo em um primeiro instante realizada uma tentativa de composição amigável entre as partes, mediante realização de audiência de conciliação, prevista no art. 104-A da Lei no 8.078/90, com as alterações da Lei no 14.181/2021, momento em que as partes poderão negociar os termos do acordo de forma praticamente irrestrita, limitando-se a norma a impor à proposta de plano de renegociação – além daquela já discriminada no caput (prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas) – apenas as condicionantes previstas no §4o do citado dispositivo legal.
7. Não há neste momento qualquer referência sobre se assegurar aos credores o valor mínimo da dívida principal ou prazo máximo para pagamento da primeira parcela, sendo, eles livres para pactuar valores, formas de pagamento, etc., restritos apenas, como dito, às limitações previstas no caput e no parágrafo 4o do art. 104-A da Lei no 8.078/90.
8. Somente na inexistência de acordo na fase conciliatória é que seria lícito ao Magistrado instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, consoante previsto no art. 104-B da norma sob análise.
9. Apenas neste momento do sistema bifásico, é que o Juiz ou um Administrador por ele nomeado (§3o, art. 104-B) deverá elaborar um plano judicial compulsório que, este sim, terá que observar garantias mínimas para os credores.
10. Agiu o Magistrado de piso em error in procedendo, ao julgar extinto o processo em razão da não observância, pelo plano de renegociação trazido pela autora, do disposto no §4o do art. 104-B, uma vez que, assim fazendo, impediu que esta pudesse livremente negociar com os credores o pagamento de sua dívida em audiência de conciliação, tolhendo do procedimento especial sua fase inaugural (art. 104-A da Lei no 8.078/90).
11. Neste caso específico, diante a inovação procedimental, é direito subjetivo das partes a realização da audiência de conciliação, competindo apenas a elas manifestar desinteresse em sua realização, como expresso no art. 334, §4o do CPC.
12. Sentença cassada para determinar que seja oportunizada às partes audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A da Lei no 8.078/90, oportunizando aos credores o aceite ou não dos termos trazidos pela autora no plano de pagamento, devendo, em todo caso, ser observado o rito trazido pela Lei no 14.181/2021.
13. Restaurados os efeitos da antecipação parcial de tutela à apelante.
14. Recurso conhecido e provido.